Tribunal: TJBA
Processo: 0504859-82.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504859-82.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: RICARDO AUGUSTO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO GUIMARAES ARAUJO, LAISA MINELLY RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Trata-se de Apelação interposta por SANTA
MÔNICA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
SPE LTDA, LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara d
os Feitos de
Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, tombado sob nº
0504859-82.2016.8.05.0080
,
julgou procedente o pleito autoral.

I
mpõe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no artigo 3º, § 2º.

Destarte, conclui-se que as circunstâncias elencadas pelos apelantes relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, notadamente por ser inerente ao ramo de atividade profissional exercido. Nestas condições, impõe-se reconhecer o descumprimento contratual por parte d
os

recorrente
s
, concernente ao atraso na entrega do imóvel, configurando infração contratual passível de reparação.

A construtora apelante não logrou êxito em justificar o atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância por ocorrência das hipóteses de caso fortuito e força maior, circunstâncias que não são aptas à configuração das excludentes de responsabilidades, relacionando-se com os riscos do empreendimento, não podendo, assim, a empreendedora, dividir esses riscos com o promitente comprador.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0504859-82.2016.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelantes
SANTA
MÔNICA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
SPE LTDA, LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA
e apelado
RICARDO AUGUSTO DE SOUSA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII